Tribunal: TJSP
Processo: 1004252-83.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Sustação de protesto. Duplicatas. Prestação de serviços de implantação de "software" em empresa. Comprovação da relação jurídica existente entre as partes e da contratação dos serviços. Regularidade dos protestos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.